Tribunal: TJBA
Processo: 8070681-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070681-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BRITO Advogado(s): WENDEL COSTA SANTANA, MARCELLE MENEZES MARON, JACKSON DA SILVA BRITO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL MEDIANTE FATOR 1,4. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 E DO TEMA Nº 942 DO STF. REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES ESTADUAIS. ART. 42, § 1º, E ART. 142, § 3º, X, DA CF/1988. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, DA CF AOS MILITARES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA CONTAGEM DIFERENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA DENEGADA. 1 – Mandado de segurança impetrado por policial militar visando à conversão de tempo de serviço comum em especial mediante fator 1,4, até 31/12/2021. 2 – Pretensão que não evidencia direito líquido e certo, por ausência de base normativa específica e por exigir providências administrativas complexas. 3 – Regime jurídico-previdenciário dos militares estaduais possui disciplina própria, não se admitindo transposição automática das regras do Regime Geral. 4 – Inadequação da via mandamental para impor obrigação de fazer com repercussões funcionais e financeiras sem suporte legal expresso. 5 – Precedentes do TJBA quanto à exigência de prova pré-constituída e impossibilidade de dilação/integralização normativa no writ. 6 - Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 33 e do Tema nº 942 do STF aos policiais militares. 7 – Segurança denegada. Liminar revogada 8 – Agravo interno julgado prejudicado por perda superveniente do objeto em razão do julgamento definitivo do Mandamus. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8070681-04.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARCO ANTONIO DOS SANTOS BRITO e como Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA e REVOGAR A LIMINAR, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .